Tribunal: TJMT
Processo: 1008563-76.2020.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008563-76.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOAO PAVANI DA SILVA - CPF: 204.981.791-68 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário por ratificar o parecer pelo desprovimento do recurso.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1008563-76.2020.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Município de Rondonópolis/MT

Recorrido(s):

João Pavani da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05 de novembro de 2021.

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA UNIÃO, DOS ESTADOS E DOS MUNICÍPIOS. TEMA 106. JULGADO PELO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PACIENTE PORTADOR DE DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA CRÔNICA. NECESSIDADE DE USO DO MEDICAMENTO SOLICITADO NO RECEITUÁRIO MÉDICO. LAUDO MÉDICO. PARECER TÉCNICO DO NAT (NÚCLEO DE APOIO TÉCNICO) FAVORÁVEL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA UNIÃO, DOS ESTADOS E DOS MUNICÍPIOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Por meio da petição digitalizada no ID nº 103270981 o representante do Ministério Público pugnou pelo improvimento do recurso interposto.

2. De acordo com o art. 196 e 198, da Constituição da República, a saúde é direito de todos e dever do Estado (União Estados, Distrito Federal e Municípios) garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

3. O funcionamento do Sistema Única de Saúde (SUS) é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios e qualquer um desses entes tem legitimidade ‘ad causam’ para figurar no polo passivo da ação visando garantir o acesso a medicamentos para tratamento de saúde.
(STJ - AgRg no AREsp: 664926 PR 2015/0040019-6, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 12/05/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2015)
. Preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Recorrente rejeitada.

4. O princípio da dignidade da pessoa humana abrange o direito ao recebimento de atendimento médico, inclusive de forma gratuita, desde que prescrita por profissional médico à pessoa hipossuficiente, portadora de doença grave, desprovida de recursos financeiros para custear o tratamento, sem o comprometimento de seu sustento próprio e de sua família, sob pena de colocar em risco sua própria vida.

5. Comprovado por meio do laudo médico, bem como pelo parecer técnico do NAT (Núcleo de Apoio Técnico), que o medicamento é assegurado no caso de doença pulmonar obstrutiva crônica - dpoc e protocolo de uso de umeclidínio do estado de mato grosso assegurado pelo SUS, por meio do Componente ESPECIALIZADO da Assistência Farmacêutica (CEAF), portanto, deve ser mantida a sentença.

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“
1.
CONDENO
o(s) requerido(s)
MUNICIPIO DE RONDONÓPOLIS/MT
a cumprir(em) a obrigação constitucional de tornar efetivo o direito à assistência a saúde da parte autora (paciente), providenciando-se disponibilização pelo Poder Público do medicamento ANORO 62,5/25MCG (30 DOSES/MÊS) ao autor, em c
aráter de URGÊNCIA,
inclusive eventuais procedimentos que vier a necessitar, indispensável ao tratamento da autora, conforme prescrição médica, sob pena de bloqueio de verbas públicas até o limite do valor do medicamento/tratamento..”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7.
Recurso improvido. Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, em razão de a parte Autora estar representada por Defensor Público e que com o advento da Emenda Constitucional nº 80, alterando a redação do art. 134, do CF, prevendo que referida instituição prestará sua função jurisdicional de forma integral e gratuita.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2021